Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Extorsão e roubo qualificado. Vítima escolhida por meio de sites e aplicativos de encontros amorosos. Condenado a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime fechado. Prisão preventiva mantida na sentença. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.